Tribunal: TJSP
Processo: 2001416-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO E ENSINO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA "ON LINE". REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA FLEXIBILIZADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DE SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.